Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (ID. 23617860), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0709291-47.2019.8.07.0001. Compulsando detidamente os autos, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões (id no 24221774), preliminar de não conhecimento do recurso, de modo que, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da(s) parte(s) interessada(s) de se manifestar nos autos, evitando-se que seja(m) surpreendida(s) por decisão sobre a qual não se pronunciou(aram). Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c artigo 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil de 2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a questão apontada.